Tribunal: TJES
Processo: 0011884-67.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011884-67.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON DE OLIVEIRA CASTRO

APELADO: CONECTMAIS COMUNICACOES LTDA - ME

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011884-67.2014.8.08.0024

RECORRENTE:
EDSON DE OLIVEIRA CASTRO

ADVOGADO DO RECORRENTE:
ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO - OAB ES9588-A

RECORRIDA:
CONECTMAIS COMUNICACOES LTDA - ME

ADVOGADA DA RECORRIDA:
LARISSA BRUMATTI LAMPIER - OAB ES12156-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Edson de Oliveira Castro contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu Recurso Extraordinário em face de Conectmais Comunicações LTDA - ME, sob o fundamento de ausência de alegação e demonstração formal da repercussão geral, requisito de regularidade previsto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(I) determinar se a ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral no Recurso Extraordinário impede a sua admissibilidade;
(II) verificar se o Agravo Interno interposto foi apresentado dentro do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige que o recorrente demonstre, de forma preliminar e fundamentada, a repercussão geral para que o Recurso Extraordinário seja admitido, mesmo nos casos em que a repercussão geral já tenha sido previamente reconhecida em temas correlatos.

A ausência de tal demonstração constitui vício formal insanável, tornando o Recurso Extraordinário incognoscível, conforme precedentes citados (AI 847730 AgR, ARE 1338057 AgR, entre outros).

Quanto à intempestividade, ficou demonstrado que o prazo de 15 dias úteis para interposição do Agravo Interno teve início em 19/10/2023, conforme certificado nos autos, mas o recurso foi protocolado apenas em 05/07/2024, ultrapassando o prazo legal estabelecido no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

A interposição de Embargos de Declaração contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário é considerada erro grosseiro, não interrompendo o prazo para a interposição do Agravo Interno, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 2.337.725/ES e outros).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral impede a admissibilidade do Recurso Extraordinário.

O prazo para interposição de Agravo Interno contra decisão que inadmite ou inadmite Recurso Extraordinário é de 15 dias úteis, sendo inaplicável a interrupção de prazo por Embargos de Declaração interpostos de forma indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III; 1.003, § 5º; 1.035, § 2º; 1.042.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 847730 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso; STF, ARE 1338057 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, AgRg no AREsp 2.337.725/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato; STJ, AgRg no AREsp 2.198.358/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011884-67.2014.8.08.0024

RECORRENTE:
EDSON DE OLIVEIRA CASTRO

ADVOGADO DO RECORRENTE:
ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO - OAB ES9588-A

RECORRIDA:
CONECTMAIS COMUNICACOES LTDA - ME

ADVOGADA DA RECORRIDA:
LARISSA BRUMATTI LAMPIER - OAB ES12156-A

VOTO

EDSON DE OLIVEIRA CASTRO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.
8894734
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra
DECISÃO
(id.
6307705
), proferida pelo
Vice-Presidente à época, Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, com arrimo no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmitiu o
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
interposto pelo ora Recorrente, em face de
CONECTMAIS COMUNICACOES LTDA - ME
,
pois não alegada, preliminarmente, a repercussão geral das controvérsias suscitadas, carecendo o recurso de requisito de regularidade formal.

Irresignado, aduz o Recorrente, em suma, que
“ao contrário do disposto na decisão denegatória, o Recurso Extraordinário do autor preencheu todos os requisitos, evidenciando corretamente a Repercussão Geral existente no caso vertente.”

Com efeito, eis o teor da
DECISÃO
agravada
, in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0011884-67.2014.8.08.0024.

RECTE.: EDSON DE OLIVEIRA CASTRO

RECDA.: CONECTMAIS COMUNICAÇÕES LTDA-ME.

D E C I S Ã O

Cuida-se de
recurso extraordinário
interposto por
Edson de Oliveira Castro
(id. 4220999), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do aresto da
Primeira Câmara Cível
(id. 2912293), assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. OSCILAÇÃO NA INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICIÁRIO. OMISSÃO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão meritória cinge-se a alegados danos morais em decorrência na falha da prestação de serviços de internet pela Apelada. 2. Apesar da inegável relação de consumo nos autos, deve haver a comprovação dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil objetiva, o que não ocorreu no caso. 3. A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de o consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Situação em que não foram apresentados documentos necessários à comprovação da ofensa aos direitos da personalidade do Apelante. 4. O mero inadimplemento contratual não é situação, por si só, ensejadora de danos morais, devendo haver a comprovação de que a situação extrapolou o mero desgaste para solução do problema. Precedentes do STJ. 5. A concessão dos benefícios de justiça gratuita não isenta o beneficiário das custas e dos honorários decorrentes de sua sucumbência, mas apenas suspende a sua exigibilidade. 6. Diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a ausência de revogação do pleito, deve haver a ressalva na sentença de que o pagamento das verbas sucumbenciais está sob condição suspensiva de exigibilidade. Inteligência do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil. 7. Recurso parcialmente provido.

Opostos aclaratórios, mantiveram-se as conclusões assentadas (id 3782029).

De plano, verifica-se que a irresignação não reúne condições de admissão, pois não alegada, preliminarmente, a repercussão geral das controvérsias suscitadas, carecendo o recurso de requisito de regularidade formal expressamente previsto no artigo 1.035, § 2º do Código de Processo Civil:
“O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal”
.

A propósito:
“É incognoscível recurso extraordinário que careça de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral.”
(AI 847730 AgR, Rel. Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 21-03-2012, publicado em 16-04-2012).

Nesse mesmo sentido: ARE 1338057 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 20-09-2021; ARE 1287157 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 01-03-2021.

Tal entendimento, vale ressaltar, é aplicável inclusive aos recursos que versem sobre temas cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, conforme a jurisprudência daquela Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. TEMA 660. OFENSA REFLEXA. RE INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. ARTIGOS 1.029 E 1.033 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes
. [...] IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1065691 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 16-10-2017, publicado em 27-10-2017).

QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1.
Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC)
. 2. Agravo regimental desprovido. (ARE 663637 AgR-QO, Relator(a): Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2012, publicado em 06-05-2013).

Do exposto,
com arrimo no artigo 1.030, V, do CPC,
inadmito o recurso.

Intimem-se.

Vitória-ES., 16 de outubro de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES”

Na espécie, verifica-se dos autos que, em face do
decisum
que inadmitiu o Recurso Extraordinário,
o Recorrente opôs Embargos de Declaração, que não foram conhecidos por esta Egrégia Vice-Presidência (id. 8808665)
, na medida em que o único recurso cabível contra Decisão que não admite Apelo Nobre é o
Agravo em Recurso extraordinário
, previsto no
artigo 1.042, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011884-67.2014.8.08.0024

RECORRENTE: EDSON DE OLIVEIRA CASTRO

ADVOGADO DO RECORRENTE:

ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO - OAB ES9588-A

RECORRIDA: CONECTMAIS COMUNICAÇÕES LTDA - ME

ADVOGADA DA RECORRIDA:
LARISSA BRUMATTI LAMPIER - OAB ES12156-A

DECISÃO

EDSON DE OLIVEIRA CASTRO
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 6381308) contra
DECISÃO
(id. 6307705) que inadmitiu o
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 4220999) interposto em face de
CONECTMAIS COMUNICAÇÕES LTDA - ME.

Irresignado, aduz o Recorrente, em suma, que há contradição
“tendo em vista que em sua fundamentação o Desembargador, somente se pronunciou quanto da ausência de repercussão geral.”

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou Contrarrazões pugnando pelo desprovimento (id. 6798080).

Na espécie, infere-se, de plano, que o Recurso de Embargos de Declaração é manifestamente inadmissível.

Isto porque, encontra-se pacificado na jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
que o único recurso cabível contra a Decisão que nega seguimento ao Apelo Nobre é o Agravo Interno com previsão no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes,
in verbis:

EMENTA
: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial é o agravo em recurso especial, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil
.

II -
A oposição de embargos de declaração contra essa decisão é considerado erro grosseiro, não interrompendo o prazo para a interposição do recurso cabível
. [...].

(
STJ
- AgRg no AREsp n. 2.278.454/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

EMENTA
: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RESP NA ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.

2.
Ademais, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível
(AgRg no AREsp 1526234/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 16/12/2019). [...].

(
STJ
- AgRg no AREsp n. 2.198.358/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, não conheço dos Embargos de Declaração.

Publique-se.

Intimem-se.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, é cediço que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que
“
A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros recursos.”

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.337.725/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

A propósito:

EMENTA
. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. RECURSO INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O agravo em recurso especial foi protocolado na vigência do NCPC, atraindo a aplicabilidade do art. 1.003, § 6º, do NCPC, que não mais permite a comprovação da ocorrência de feriado local em momento posterior, já que estabeleceu ser necessária a sua demonstração quando interposto o recurso. Entendimento da Corte Especial.

2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os embargos de declaração, quando opostos contra decisão de inadmissão do apelo nobre, não interrompem o prazo para interposição do agravo em recurso especial, excetuando-se os casos em que referida decisão for tão genérica que impossibilite a interposição do respectivo agravo, o que não ocorre no caso.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ.
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.584.643/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ANTERIOR NÃO CONHECIDO. NÃO INTERRUPAÇÃO DO PRAZO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. A interposição de agravo interno após o prazo legal de quinze dias úteis implica o não conhecimento do recurso, por intempestividade, nos termos dos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.021 do CPC.

2. "O não conhecimento dos embargos de declaração por irregularidade formal e vício de fundamentação não enseja a interrupção do prazo para a interposição de qualquer outro recurso" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.598/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

3. Agravo interno não conhecido.

(
STJ.
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.507.195/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 20/9/2024.)

Nesse contexto, a contagem do prazo para interpor o presente
Agravo Interno,
que é de
15 (quinze) dias úteis
, nos termos do
artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil,
teve início a partir da data em que o Recorrente teve ciência da Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário que,
in casu
,
consoante Certidão de id.
6560199
, ocorreu em 19/10/2023 (quinta-feira),
uma vez que compareceu voluntariamente nos autos.

Assim, revela-se
intempestivo o presente Recurso de Agravo Interno eis que interposto somente em 05/07/2024 (id.
8894734
).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso
.

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o E. Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o Eminente Vice-Presidente.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
do agravo interno
.